Tribunal: TJMT
Processo: 0001520-74.2012.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001520-74.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MILEIDE XAVIER DE LIMA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOAQUIM FELIPE TIAGO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO QUALIFICADO [FRAUDE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS

DA FRAUDE - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E REDUÇÃO DA PENA –
RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – CONDENAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL – VEDADO – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – DESCLASSIFICADO PARA FURTO SIMPLES – REVISÃO DAS PENAS – PENA FIXADA EM 1 ANO E 2 MESES DE RECLUSÃO - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF –RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DA FRAUDE E READEQUAR AS PENAS.

É vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. (STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001520-74.2012.8.11.0007 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTA FLORESTA

APELANTE: MILEIDE XAVIER DE LIMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MILEIDE XAVIER DE LIMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (Código 99998), que o condenou por furto qualificado por fraude a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 155, § 4o, II do CP - (ID 69146038).

A apelante sustenta que: 1)
“não há que se falar em fraude, porque não existe comprovação de que a acusada pediu o copo d'água com a intenção de diminuir a vigilância sobre o bem”
; 2) a circunstancias judiciais [culpabilidade, conduta social e personalidade] seriam favoráveis.

Pede o provimento para que seja desclassificado para furto simples e reduzidas as penas (ID 69146499).

Prequestiona o art. 93, IX, da CF; art. 59, 68, 155, §4°, II, e 386, VII, todos do CP.

A i. 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTA FLORESTA pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 69146507).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Artigo 155, § 4o, inciso II do Código Penal – Reforma da decisão para excluir a qualificadora do emprego de fraude – Impossibilidade – Provas seguras que justificam a permanência da qualificadora do emprego de fraude, uma vez que a ré utilizou-se de artimanha a fim de facilitar e viabilizar a subtração do bem da vítima. – Dosimetria Penal: Pena Base – Pleito de redução em face das circunstâncias judiciais terem sido valoradas sem indicação da fundamentação concreta – Procedência – Circunstâncias judiciais valoradas de forma genérica e precária – Ausência de fundamentação - Redimensionamento da pena base. – Recurso provido, em parte.
”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 72483981)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"No dia 20 de agosto de 2011, por volta das 16:00 horas, na Rua NWA 5, n° 43, no Bairro Jardim Imperial, nesta cidade e Comarca de Alta Floresta - MT a denunciada Mileide Xavier de Lima, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel, mediante fraude, consistente em uma carteira, contendo todos os documentos da vítima Joaquim Felipe Tiago, com 76 anos na época dos fato e um montante no valor de R$ 100,00 (cem reais), conforme Boletim de Ocorrência, fl. 06.

[...] Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Mileide Xavier de Lima, como incursa no artigo 155, II, c/c art. 61, II, alínea “h
”, ambos do Código Penal
(Liane Amélia Chaves, promotora de Justiça – ID 69145989).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“29.

O Ministério Público ofereceu denúncia por furto qualificado em desfavor da ré, alegando que ela realizou o delito mediante fraude, já que chegou à residência pedindo um copo de água à vítima, momento em que ela se aproveitou e realizou o furto.

30.

A fraude, qualificadora do furto presente na segunda figura do inciso II do art. 155, ocorre quando o bem é retirado sem que a vítima perceba que está sendo despojada. Assim, a fraude visa diminuir a vigilância da vítima e possibilitar a subtração. Nesse sentido a lição de Damásio de Jesus:

Trata-se de meio enganoso capaz de iludir a vigilância do ofendido e permitir maior facilidade na subtração do objeto material. [...].

31.

Portanto, o que se denota é que de fato a vítima praticou o furto mediante fraude, já que conforme as provas carreadas aos autos a mesma chegou até a residência da vítima pediu para que ele lhe desse um copo de água, a fim de diminuir sua vigilância sobre o objeto a ser subtraído, e quando ele entrou para buscar o pedido pela ré, esta efetuou o furto.

32.

Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia formulada e, por consequência, CONDENO a ré MILEIDE XAVIER DE LIMA, brasileira, casada, nascido 26/08/1981, natural de Alta Floresta/MT, filha de Juarez Xavier de Lima e Maria Cleusa Xavier de Lima, como incurso nas penas do artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, cuja pena passo a individualizar e fixar.

III.I – Da Dosimetria Da Pena

33.

Destarte, atento ao disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. A ré à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se anormal ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não a praticar ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Não há antecedentes criminais em desfavor da acusada. No que tange à sua conduta social a mesma demonstra-se desregrada aos não cumprimentos dos apelos legais. Quanto a sua personalidade esta se denota voltada a prática de delitos ante a sua vida pregressa. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, e não há informações nos autos de restituição. Esta prática de crimes consiste na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores. As circunstâncias em nada ultrapassam o tipo penal. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

34.

Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

35.

Na segunda fase de aplicação da pena, há agravante previsto no art. 65, inciso I do Código Penal. Portanto, elevo a pena em razão da agravante em 1/6, fixo, portanto, a pena intermediária em 03 (três) anos e 06 (seis) meses e 46 (quarenta e seis) dias-multa.

36.

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco causa de diminuição a serem consideradas, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta.”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 69146038/69146039).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Laércio Alves Tiago,
filho da vítima
(ID. 69145992) e interrogada a apelante MILEIDE XAVIER DE LIMA (ID 69145990).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Antonio Glailson Gabriel de Oliveira, Ricardo Leite de Oliveira, Laércio Albino de Souza, bem como o interrogatório da apelante (Relatório de Mídias - ID 69146509).

A vítima Joaquim Felipe Tiago não foi ouvida, em nenhuma das fases, em virtude do seu falecimento (ID. 69145992).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 20 de agosto de 2011, por volta das 16:00 horas, na Rua NWA 5, n° 43, no Bairro Jardim Imperial, na cidade e Comarca de Alta Floresta – MT, a apelante Mileide Xavier de Lima, subtraiu uma carteira, com os documentos da vítima Joaquim Felipe Tiago [76 anos na época dos fato] e R$ 100,00 (cem reais) (ID. 69145989 e Relatório de Mídias - ID 69146509);

- Laércio Alves Tiago [filho da vítima] relatou, na fase policial, que a apelante foi até a casa do seu pai [vítima Joaquim Felipe Tiago], pediu um copo d’água e,
“enquanto a vítima foi buscar a água, aproveitou e pegou a sua carteira”
(ID 69145992);

- Ricardo Leite de Oliveira [policial militar] afirmou, na fase judicial, que encontraram a apelante e a conduziram para a delegacia de Polícia para revista pessoal; após, no banco traseiro da viatura a qual foi transportada a apelante, encontrou um pedaço do cartão da vítima quebrado; todavia, nada afirmou sobre a fraude empregada pela apelante (Relatório de Mídias - ID 69146509);

- Laércio Albino de Souza [policial militar] narrou, em juízo, que
“foi um parente da vítima”;
que a apelante teria entrado na residência e furtado a carteira; porém, sem mencionar a suposta fraude aplicada (Relatório de Mídias - ID 69146509);

- a apelante MILEIDE XAVIER DE LIMA asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que não se recordava dos fatos, pois “estava sob efeito de drogas” (ID 69145990; Relatório de Mídias - ID 69146509).

Dito isso, vejamos.

O juiz da causa reconheceu a fraude com base na declaração extrajudicial do filho da vítima, segundo a qual, teria pedido um copo d’água para furtar a carteira.

Todavia, a versão apresentada por Laércio Alves Tiago [filho da vítima] na primeira fase, de que a apelante pediu água subtrair a carteira da vítima, não foi confirmada, em Juízo, pelos policiais militares Ricardo Leite de Oliveira e Laércio Albino de Souza, embora tenham corroborado o furto.

No caso, inexiste prova judicializada apta a demonstrar que a apelante tenha utilizado de meio fraudulento para cometer o delito.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa (STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017; TJMT, AP N.U 0003486-20.2013.8.11.0013, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 12.2.2020).

Assim sendo, a qualificadora deve ser afastada e, consequentemente, desclassificado para furto simples.

Passa-se à revisão das penas.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; a apelante não possui antecedentes criminais; não há elementos para avaliar a conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Se não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se fixar a pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a incidência da agravante da reincidência [art. 61, I do CP], haja vista que a apelante registra condenação por furto [Cód. 56888 – transitado em julgado em 3.11.2008].

Desse modo, exaspera-se a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou de diminuição, totaliza-se a pena definitiva da apelante em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime semiaberto, haja vista que a reincidência, em crime contra o patrimônio, obsta o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(AgRg no HC 549.145/SC, Relatora: Mina. Laurita Vaz – 18.12.2020; JMT, AP N.U 0003759-63.2013.8.11.0024 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Terceira Câmara Criminal – 29.7.2019).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido e PROVIDO
para afastar a qualificadora da fraude e readequar as penas a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021